Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO CAUTELAR. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em que pese a probabilidade do direito a partir dos indícios de ilicitude do contrato entabulado entre as partes, a apreensão de valores em ação penal em trâmite em desfavor das empresas agravadas afasta o risco de dilapidação do patrimônio e, por conseguinte, a possibilidade de concessão do arresto cautelar, por ausência de risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.